Tribunal: TJSP
Processo: 2201321-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Redirecionamento da execução contra sócia da pessoa jurídica originalmente executada – Dissolução irregular da pessoa jurídica devedora original – Inocorrência – Elementos extraídos dos autos que indicam o funcionamento regular da empresa – Ilegitimidade passiva da sócia – Reforma da decisão agravada, para extinguir a execução, sem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Redirecionamento da execução contra sócia da pessoa jurídica originalmente executada – Dissolução irregular da pessoa jurídica devedora original – Inocorrência – Elementos extraídos dos autos que indicam o funcionamento regular da empresa – Ilegitimidade passiva da sócia – Reforma da decisão agravada, para extinguir a execução, sem apreciação do mérito, em relação à agravante – Recurso provido.